Tribunal: TJDFT
Processo: 0006326-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. IMPUTAÇÃO DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ESTÉTICA. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA, FALHA NA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO ESTÉTICA E IMPERÍCIA NO PROCEDIMENTO DE ANESTESIA DA PACIENTE. LESÕES ESTÉTICAS E SEQUELAS FÍSICAS PERMANENTES. RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS. AFERIÇÃO. PRISMA SUBJETIVO (CDC, ART. 14, § 4o; CC, ART. 951). PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO SEGUNDO O APURADO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE. LAUDO TÉCNICO. PROVA INDISPENSÁVEL À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. MÉDICO ANTESTESITA. PERITO SUSPEITO. RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO EXPERTO. ACEITAÇÃO DO ENCARGO EM SEGUIDA. INVIABILIDADE. INTERESSE NA RESOLUÇÃO DA LIDE. LAUDO PARCIAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SITUAÇÕES OBJETIVAS QUE IMPLICAM SUSPEIÇÃO (CPC, ARTS. 145, I e IV, 148, II, e 149). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. HIGIDEZ DA PROVA. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA POR PERITO IMPARCIAL. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto a alegação de suspeição do perito que atua como auxiliar da justiça proveniente da parte deva ser manifestada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da nomeação (CPC, art. 465), a imparcialidade do perito encerra matéria de ordem pública, devendo ser controlada e conhecida de ofício pelo juiz, pois compete-lhe presidir o processo e velar pela sua higidez, competindo-lhe, pois, após deferir a produção de prova técnica, assegurar que seja produzida de forma lídima, e, sobretudo, que seja assegurado o tratamento isonômico aos litigantes, premissa de eficácia da prestação jurisdicional (CPC, art. 7o).
2. Descerrando o controle de imparcialidade da prova pericial matéria de ordem pública, não se afigura consoante com essa circunstância e com a higidez esperada dos atos processuais que, conquanto não tenha havido impugnação no momento apropriado, a parte, descerrando situação de suspeição do auxiliar da justiça antecedente à nomeação, não possa argui-la, precipuamente se derivada a suspeição imputada de fatos plasmados nos autos, reclamando que fosse objeto de controle judicial por ocasião da nomeação por ter o próprio experto, ao ser inicialmente nomeado, declinado da indicação justamente por nutrir vínculos de amizade e profissional com uma das partes, e, quando houvera manifestação sobre a questão, o decidido já não era passível de devolução a reexame imediato via agravo de instrumento, legitimando que seja examinada no ambiente da apelação (CPC, arts. 1.009, §1o, e 1.015).
3. Abstraída qualquer consideração sobre a higidez moral do perito nomeado pelo juiz, em tendo, ao ser originalmente indicado para o múnus, declinado da nomeação justamente por nutrir laços de amizade e vínculos profissionais com a parte, não está habilitado a, em seguida, assentir com nova nomeação e atuar como auxiliar técnico da justiça, produzindo laudo pericial, pois os fatos que reportaram sua suspeição não são esmaecidos pelo tempo, não podendo a parte contrária, ademais, ser submetida à imposição de ter que assentir com prova determinante para resolução da ação em que está envolvida produzida por quem já se reputara suspeito, notadamente quando o laudo produzido, ao invés de dissipar as dúvidas sobre a imparcialidade do experto, corroboram sua nítida pendência pela resolução da ação favoravelmente à sua antiga amiga.
4. Constatado de forma objetiva que a prova pericial relevante e determinante para resolução da ação fora produzida por experto que, conquanto tecnicamente qualificado, incorre em situações legalmente estabelecidas como aptas a qualificarem suspeição, pois nutria amizade e relação profissional com uma das partes, ensejando a apreensão de que tem interesse na resolução da questão favoravelmente à litigante com qual nutre os vínculos, a constatação impacta vício de nulidade ao processo, por encerrar a produção de prova por perito suspeito error in procedendo e cerceamento de defesa por não ter sido assegurado tratamento isonômico aos litigantes (CPC, arts. 7o, 145, I e IV, 148, II, e 149).
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. Unânime.